Tribunal: STF
Processo: Rcl 65569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade na Ação Penal 0014709-36.2007.4.02.5001, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4435-AgRg-Quarto.



    Busca o reclamante o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, tendo em vista o reconhecimento de que os delitos supostamente por ele praticados tinham motivação político-eleitoral.



    Nesse sentido, segundo o reclamante, “ainda que não imputado o delito eleitoral, é competente a Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns conexos ao eleitoral, mesmo que este último não esteja capitulado na denúncia”.



    Em razão do exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Federal para processar a Ação Penal 0014709-36.2007.4.02.5001, com a determinação da remessa integral do feito à Justiça Eleitoral do Espírito Santo.



    A liminar foi indeferida (eDOC 13) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, relembro julgamento de lavra do ilustre decano da Suprema Corte, o qual anota que a reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (g.n.) (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2011).



    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 



    ‘(...) 



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência’ (g.n.) (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413). 



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”.



    Feitos esses registros, passo ao exame da hipótese vertente. 



    3. O cerne da irresignação veiculada pelo reclamante remete, ao fim e ao cabo, à possível afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do INQ 4435-AgRg-Quarto (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.3.2019), assim ementado:



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Revela-se inconteste, do claro pronunciamento acima sumariado, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.



    Não se olvida, contudo, que o entendimento paradigma foi prolatado em ação intersubjetiva nunca integrada pelo reclamante, o qual se insurge contra o processamento da Ação Penal 0014709-36.2007.4.02.5001 perante a Justiça Federal.



    Desse modo, é notável que o reclamante pretende atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal, eis que o acórdão paradigma, proferido em processo no qual não funcionou como parte, não ostenta força vinculante, a despeito de sua reconhecida eficácia persuasiva.



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018) 



    Em casos análogos, destacam-se, ainda, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original. III – A reclamação é inadmissível quando não há identidade entre o acórdão reclamado e o aresto paradigma. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 36683 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021)



    Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo e às decisões proferidas nos RE 719.870 e RE 738.481. Ausência de aderência estrita. 1. Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Incabível, portanto, analisar a suposta afronta aos artigos 5º, caput, XXII, LVI e 93, IX, da Constituição e 489, § 1º e 921, do CPC/2015. 2. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 27466 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 27123 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)



    Não bastasse, o ato apontado como reclamado, proferido pela Corte Regional, rechaçou que a hipótese delitiva apurada na persecução penal revele indícios da prática de delito eleitoral, destacando, para tanto, os seguintes aspectos (eDOC 10, p. 7-10): 



    “2. DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO E/OU DESCRIÇÃO DE CRIME ELEITORAL 



    Segundo pontuou o em. Relator, a denúncia alude à motivação política o que atrairia aplicação do entendimento externado pelo c. STF no Inquérito nº 4.435 AgRg-quarto/DF, onde definiu-se que nos casos de crimes conexos comuns e eleitorais a competência se firmaria perante a Justiça Eleitoral. 



    O em. Relator faz referência também a outro precedente, da lavra do Exmo. Ministro André Mendonça, no HC nº 203.367/DF. 



    Pois bem, muito embora a denúncia aponte que o propósito dos réus seria, em tese, utilizar o dinheiro desviado com a prática de peculato para possíveis campanhas eleitorais em Prefeituras do Espírito Santo, inclusive referindo que parte dos valores amealhados com a prática de peculato destinou-se a vários agentes públicos (conforme listagem ao final da denúncia) não se colhe da acusação nenhuma imputação de crimes propriamente eleitorais. Muito ao contrário, como se lê da inicial, o esquema de peculato era bastante elaborado e teria início com pseudo-regular transferência de ICMS a ser levada a efeito entre a Espírito Santo Centrais Elétricas – ESCELSA e a SAMARCO Mineradora S.A., além de espúria utilização de cooperativa, com o objetivo de amealhar fundos públicos para serem aproveitados de variadas formas, uma delas possivelmente o financiamento de não identificadas campanhas eleitorais em 2000. 



    A denúncia envolve, em síntese muito rudimentar, esquema articulado de peculato, com os agentes desviando expressivas cifras dos cofres públicos que ficariam então à sua disposição para todo tipo de utilização e que numa determinada linha de investigação logrou-se identificar servirem a depósitos em favor de políticos já com mandatos. 



    Com todas as vênias ao em. Relator, a destinação que o agente criminoso pretenda dar ao produto do crime nunca foi critério de definição da competência, caracterizando, pois, uma distorção do quanto foi decidido pela Suprema Corte nos precedentes invocados. Uma coisa é a imputação de crime eleitoral, com atribuição em tese de seus núcleos típicos determinados, outra bem diferente é a imputação de crimes comuns, mas cujo produto seria em tese e eventualmente utilizados para bancar futuras e incertas campanhas. E o fato de valores fruto de peculato terem sido depositados em contas de políticos não induz essa capitulação. Para alcançar essa conclusão, basta uma simples leitura do precedente do STF acerca da competência da Justiça Eleitoral e dos tipos penais previstos no ‘Código Eleitoral’. 



    Para atrair a competência da Justiça Eleitoral não basta um interesse pessoal e subjetivo do acusado, ainda que eleitoreiro, é preciso demonstrar a apuração de fatos que sejam previstos na legislação especial como crimes eleitorais, ou, ainda, que os crimes previstos na legislação penal comum sejam conexos àqueles e produziam consequências em alguma campanha eleitoral. Os depósitos em benefício dos políticos podem ter sido utilizados, por exemplo, para pagamento de contas pessoais, como descrito para alguns dos denunciados, sem nenhuma relação com pleito eleitoral algum. A competência há de ser definida com alguma concretude, e foi esse o caminho trilhado no leading case que inaugurou a atual posição do STF sobre o tema. 



    (...) 



    O peculato em si não é crime eleitoral, assim como também não o são os delitos de lavagem de dinheiro ou os crimes contra o sistema financeiro. 



    De outro giro, em que pese a semelhança formal entre o delito definido no artigo 354-A do Código Eleitoral com o crime de ‘peculato-apropriação’ (ar.t 312, 1ª parte do CP), fato é que o mencionado crime eleitoral caracteriza-se pela conduta do candidato ou administrador financeiro apropriar-se, apossar-se, assenhorar-se de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não utilizando referidos valores em sua destinação específica, que seria o financiamento de campanha. 



    Percebe-se, pois, que a conduta que foi apurada nos autos, sequer guarda alguma semelhança com o mencionado delito eleitoral, porquanto em nenhum momento se descreve ou demonstra que os recursos apropriados tivessem origem no fundo de financiamento de campanha, como requer o tipo penal, mas, sim, em verbas desviadas via pagamentos em espécie, bens e serviços a candidatos integrantes do partido do então Governador do Estado, o denunciado JOSÉ IGNÁCIO. 



    Em outras palavras, tanto o art. 354-A quanto o art. 350 do Código eleitoral, guardam especificidades que estão muito longe de retratar apenas a intenção de futuramente utilizar valores em campanhas que nem se consegue identificar com precisão. Veja-se a redação dos dispositivos citados: 



    Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais 



    Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. 



    Como se vê, não é a declaração do réu, no sentido de que futuramente utilizaria valores para campanhas (genérica e indefinidamente), ou o depósito em contas de variados políticos já eleitos que pode sustentar, como se fosse uma solução mágica para todo e qualquer processo criminal que tenha tramitado em outra jurisdição, o deslocamento de competência. 



    Não é essa a diretriz firmada pelo c. STF.



    Na verdade, se fosse assim, levando o precedente ao extremo em sua literalidade e acolhendo a intenção do réu como único fator de acepção, poderíamos chegar ao absurdo de ver um traficante de armas ou de drogas pleiteando o deslocamento de seu julgamento para a Justiça Eleitoral porque o lucro obtido com a venda de armas, munições ou de drogas seria futuramente utilizada em sua campanha para um cargo eletivo ou porque decidiu realizar alguns depósitos na conta de determinado parlamentar. 



    Aliás, o próprio precedente citado pelo em. Relator bem demonstra a necessidade de algum enquadramento fático concreto, no que transcreve trechos da decisão do Exmo. Ministro André Mendonça, no precedente citado pelo em. Relator, o HC nº 203.367/ DF, contextualizando os fatos lá apreciados: 



    (...) 



    Não bastasse isso, três questões práticas merecem também ponderação neste caso concreto. 



    A primeira é o fato de que a ação penal originária (autos nº 00049756120074025001) da qual esta é fruto de desmembramento unicamente por conta de dificuldade citatória, não foi remetida à Justiça Eleitoral por declínio. 



    A segunda é o fato de que o MPF, já no bojo da inicial, oferecida ainda em 2003(evento 60, OUT25), solicitou a remessa de todos os elementos reunidos ao Procurador Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo para que avaliasse os fatos. Veja-se trecho final da denúncia:



     ‘Em razão de todo o exposto, emerge da presente denúncia o fato de que vários políticos foram beneficiados dos recursos públicos aqui apontados, podendo ter estes conhecimento ou não da origem dos recursos e de terem, ou não, declarado os valores recebidos na forma de Lei. Desta forma, ante os fortes indícios do cometimento de crime eleitoral, requer o Ministério Público Federal a extração da totalidade destes autos e a sua remessa ao Procurador Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo para as providências cabíveis.’ 



    Portanto, a remessa para apuração no âmbito eleitoral, levando em conta parlamentares que receberam depósitos que não se sabe se declarados ou utilizados para qualquer fim, já ensejou remessa desses elementos à Justiça Eleitoral, por determinação ainda do Exmo. Ministro BARROS MONTEIRO, enquanto a presente ação penal ainda tramitava perante o c. STJ (evento 60, OUT25 - pg. 62) a indicar que a pretensa remessa, na verdade, seria a reprodução daquilo que o MPF materialmente providenciou quando do oferecimento da acusação (ainda que por razões e em face de alvos, absolutamente distintos). 



    E em terceiro, mister relembrar que os embargos infringentes que inauguraram a competência desta 1ª Seção Especializada estão tematicamente delimitados à questão da perda do cargo público, na forma do art. 92 do CP, conforme já salientei na contextualização e no tópico 1 deste voto. E segundo consulta ao processo, verifico que além dessa restrita divergência, após o julgamento das apelações, o réu não interpôs Recurso Extraordinário ou Especial, de modo que ainda haveria que se cogitar, embora não certificado, acerca do trânsito em julgado para os demais pontos tratados na apelação criminal julgada ainda em maio de 2020, já passados mais de 3 anos. 



    Feita essa digressão, sendo certo que os fatos aqui denunciados envolvem a prática estruturada de peculato para formação de grande reserva financeira, mas sem qualquer a indicação de campanha eleitoral específica que se possa aquilatar ou descrição de condutas que pudessem afetar bens jurídicos afetos à Justiça Eleitoral e diante de fatos que já foram inclusive encaminhados desde o oferecimento da acusação naquilo em que envolveram depósitos à parlamentares, mesmo eventualmente superada a questão processual que impede esta 1ª Seção Especializada de reformar suas próprias decisões, a pretensão em si não comporta acolhimento.”



    Reitero, portanto, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que a Reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (g.n.) (RCL 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011).



    4. Ressalto, outrossim, que é assente a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de se afigurar “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte” (RCL 25.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017).



    De todo modo, ainda que verticalizada a análise no caso concreto, na linha da compreensão externada pelo pronunciamento judicial acima transcrito, a pretensão da parte reclamante não comporta acolhimento, sendo pertinente considerar, em tal avaliação, a percuciente manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca da matéria (eDOC 15): 



    “18. Na hipótese, a sentença reconheceu a prática do delito de peculato, em razão dos seguintes fatos: “No caso concreto, atribui-se a JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR a conduta de ter concorrido para que fosse subtraída, em proveito próprio e alheio, parte da quantia advinda da doação efetuada pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S.A. durante uma operação de transferência de créditos de ICMS à empresa ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS, que deveria ser destinada a investimentos na área de meio-ambiente” (fl. 43).



    19. Para facilitar a análise do conjunto probatório, o contexto fático da imputação de peculato-furto foi dividido em duas etapas: “(a) a efetiva obtenção da doação de cunho ambiental por parte da Fundação Augusto Ruschi, como decorrência de operação de transferência de crédito de ICMS; e (b) a subtração da quantia creditada na conta da Fundação Augusto Ruschi, seguida da dispersão desses recursos em benefício do ora acusado e de outras pessoas ligadas ao governo da época” (fl. 44).



    20. Ao final, o Juízo sentenciante concluiu que “JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR, valendo-se das facilidades que lhe proporcionava o cargo de Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, concorreu para que fossem subtraídos, em proveito próprio e alheio, valores compensados com créditos do ICMS pela SAMARCO e doados à Fundação Augusto Ruschi, praticando, assim, o delito previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal.” (fl. 75).



    21. Como visto, não houve a descrição de fatos que amoldem a delito eleitoral ou crime conexo, nem mesmo de falsidade ideológica eleitoral, o famigerado “caixa dois”. Na verdade, as ações versadas no processo-crime cingiram-se às condutas destinadas ao enriquecimento ilícito do reclamante (subtração em proveito próprio ou alheio), sendo importante ressaltar que a suposta destinação indireta dos valores ilícitos oriundos das práticas criminosas em questão (doações para campanhas eleitorais) não é suficiente para atrair a competência da Justiça Eleitoral.



    22. Para a caracterização de crimes eleitorais, é necessário que a ofensa reflita a intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral, que é o bem jurídico protegido pela Lei n° 4.737/1965. Não foi comprovada nos autos da ação penal, contudo, a prática de nenhum fato que induza à intenção de volatilizar a higidez do sistema eleitoral, mas sim o benefício do agente político, ora reclamante.



    23. Outrossim, eventual utilização posterior de valores decorrentes de prática criminosa em campanha política não é conduta prevista na Lei n° 9.504/1997 ou no Código Eleitoral como crime. Se o gestor político utiliza o dinheiro que recebeu, decorrente da prática de peculato, para patrocinar campanha eleitoral posterior, tal fato não se caracteriza automaticamente como crime eleitoral. 



    24. Não consta dos autos, portanto, elementos robustos de prova capazes de demonstrar, ao menos em tese, que os fatos imputados ao reclamante derivam da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos. Desse modo, há de ser afastada a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito n° 4.435/DF, uma vez que o contexto dos autos revela a condução de investigação exclusivamente destinada à apuração de condutas correspondentes a crime comum.



    25. Em sentido semelhante, seguem os seguintes precedentes:



    (...)



    26. No mais, conclusão em sentido diverso pressupõe, como medida primária, a revisão dos fatos narrados no processo criminal, no qual já existente, inclusive, sentença penal condenatória e apelação criminal; medida que não se coaduna com a via reclamatória. Com efeito, a mera leitura dos fatos e decisões apresentados nestes autos demonstram ser eles complexos e não controversos, sendo inviável concluir pela competência da Justiça Eleitoral (Rcl 53186 AgR-segundo, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-126 de 29/6/2022).



    27. Não se mostra possível subverter o sistema para obstar uma escorreita prestação jurisdicional prestada pelo Juízo Federal na origem. Eventual divergência sobre a tipificação penal deve ser objeto de impugnação pelos meios processuais próprios, sendo certo que “a reclamação – constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘1’, da Carta Política (RTJ 134/1033) – não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (DJ de 13/11/2009, Tribunal Pleno).



    28. Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da reclamação”.



    À luz desse quadro, é de se notar que as alegações defensivas não se revelam inequívocas a reverter a condenação do reclamante mediante declínio de competência dos autos à justiça eleitoral, sobretudo porque “[N]ão é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 30880 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019).



    5. Em acréscimo, não assiste razão à defesa quando aduz que a competência da Justiça Eleitoral estaria delineada “[a] despeito das providências eventualmente tomadas pelo Procurador Eleitoral quando da remessa de cópia dos autos”.



    Com efeito, não consta da denúncia descrição fática que se subsuma a tipo penal eleitoral. Por outro lado, emerge da narrativa acusatória o intento dos envolvidos em dissimular a origem espúria dos valores e os reais destinatários por eles beneficiados, embora tenha o Juízo sentenciante concluído pela ausência de “elementos suficientes para apontar o real envolvimento do acusado JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR no suposto contexto delituoso autônomo da lavagem de ativos” (eDOC 3, p. 49). 



    Além disso, como ponderado pelo Tribunal Regional na decisão acima reproduzida, “[u]ma coisa é a imputação de crime eleitoral, com atribuição em tese de seus núcleos típicos determinados, outra bem diferente é a imputação de crimes comuns, mas cujo produto seria em tese e eventualmente utilizados para bancar futuras e incertas campanhas. E o fato de valores fruto de peculato terem sido depositados em contas de políticos não induz essa capitulação.”



    Nesse contexto, se o titular da ação penal, ainda que implicitamente, compreendeu não haver crime eleitoral, fato que na dicção do sistema acusatório, princípio rigorosamente observado por esta Corte, não há que se exigir sejam promovidas outras investigações.



    Em resolução de pretensão similar, a Primeira Turma desta Corte exarou entendimento aplicável à presente hipótese:



    Ementa: INQUÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSENTES RAZÕES JURÍDICAS IDÔNEAS À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. QUESTÃO DE ORDEM: ALEGADA CONEXÃO DE CRIMES COMUNS COM CRIMES ELEITORAIS. PEDIDO DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE FIRMADO NO INQ. 4435-AGR, TRIBUNAL PLENO. DISTINÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS. AUSENTE COGITAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO TÍPICA ATRIBUÍDA ÀS CONDUTAS, EM TESE CRIMINOSAS, A TÍTULO PRECÁRIO, PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DO INQUÉRITO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. 1. A nulidade de atos processuais reclama a demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). (b) As contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, pela defesa de um dos investigados, afastam a configuração de prejuízo decorrente da não intimação, máxime quando a pretensão de ambas as defesas é idêntica. (c) A competência jurisdicional para o processamento do feito constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes. (d) A competência, à luz da legislação processual penal, obedece à regra de que “Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior” (art. 109 do CPP). Por seu turno, o encaminhamento dos autos ao juízo competente encontra disciplina, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no art. 21, §1º, do RISTF, segundo o qual “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”. 2. In casu, propõe-se: (a) Rejeição da preliminar de nulidade do acórdão embargado, por ausência de prejuízo para as partes, bem como por envolver matéria de ordem pública. (b) No mérito, (b.1) inexiste omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado, que determinou o encaminhamento do presente inquérito ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. (b.2) A alegada omissão quanto ao cabimento dos Embargos de Declaração da PGR foi objeto específico de decisão no acórdão impugnado, que consignou: “Preliminarmente, não merece acolhimento a alegação do denunciado de que o presente recurso não deveria ser conhecido por não abrigar a peça recursal descrição de hipótese de contradição, omissão ou obscuridade”, consignando as razões para tanto. (c) A eventual contradição entre o acórdão embargado e a decisão que negou a prevenção do Relator do Inq. 3842 para o presente feito, não se afigura cognoscível. (d) Deveras, a contradição que propicia a oposição de embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos e conclusões da decisão embargada. (e) In casu, o embargante não apontou contradição interna do acórdão, mas sim suposta incompatibilidade entre a sua conclusão e os fundamentos de outra decisão, anteriormente prolatada no mesmo feito. (f) Além de incognoscível, a alegação é manifestamente improcedente, uma vez que a denominada Operação Ararath apresentou inúmeros desdobramentos e, no caso objeto